Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-22.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004824-22.2023.8.05.0137

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s): DIEGO BENEVIDES DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: ANDRE MACEDO DE BRITO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material).

2. No caso em tela, verifica-se que, de efeito, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar a existência de lei municipal estabelecendo valor de alçada para o ajuizamento de execuções fiscais.

3. Ademais, é forçoso reconhecer que acórdão embargado foi eivado por contradição ao afastar o interesse recursal do município ora embargante com base no art. 34 da
Lei n.º 6.830/1980 e do
entendimento do STJ no
REsp 1168625/MG
, uma vez que se trata de execução fiscal cujo valor supera 50 ORTN, no momento do ajuizamento.

4. Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso interno e, consequentemente, reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, determinando-se o re
torno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 76109500 dos autos de n.º 8004824-22.2023.8.05.0137,
em que figura como embargante,
MUNICÍPIO DE MIRANGABA,
e embargado,
ANDRÉ MACEDO DE BRITO.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG17E

Procurador(a) de Justiça